Tribunal: TJDFT
Processo: 0711559-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DA DEFESA. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ROUBO E EXTORSÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. MOTORISTA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DA MENORIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de pessoas e extorsão, praticados na companhia de adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: i. analisar se a autoria dos delitos está comprovada nos autos; ii. apurar se houve participação de menor importância de um dos apelantes; iii. verificar se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de roubo e de extorsão; iv. apreciar se, para a condenação pela prática do crime de corrupção de menor, há necessidade de juntada aos autos do RG e CPF do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado, extorsão e corrupção de menor estão provadas nos autos pelos reconhecimentos fotográficos, confirmados em Juízo, e pela prova testemunhal, que revela a participação dos quatro réus na prática delitiva, em companhia de adolescente.
4. Segundo a teoria monista, prevista no artigo 29, do Código Penal, deve ser considerado coautor do crime o acusado que, a despeito de não praticar efetivamente os atos de subtração patrimonial, concorre para a consecução delitiva ao atuar como motorista dos assaltantes e aguardá-los para garantir a segurança da fuga.
5. Deve ser refutada a tese de aplicação do princípio da consunção, uma vez que o crime de roubo e o de extorsão têm desígnios autônomos, não sendo a extorsão parte integrante ou desdobramento do crime de roubo.
6. Para configuração do crime de corrupção de menor é dispensável a prova do conhecimento do agente acerca da menoridade do adolescente envolvido, que pode ser comprovada por meios idôneos de prova, no que se inclui o boletim de ocorrência, o termo de declaração do menor da Delegacia e os relatórios de investigação, documentos que contêm a qualificação completa do infrator, tais como nome completo, filiação, data de nascimento, números de RG e CPF, endereço completo e telefone.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelações criminais conhecidas e não providas.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 157, § 2o, inciso II; 158, § 1o; 29; Lei no 8.069/1990, artigo 244-B.